Tribunal: TJDFT
Processo: 0004608-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação Cível. Inovação de demanda. Inadmissibilidade. Atraso na entrega do Imóvel. Lei 9.514/97. Inaplicabilidade. CDC. Aplicabilidade. Inadimplemento do fornecedor. Rescisão contratual. Restituição valores. Inversão da multa moratória. STJ tema 971. Dano moral. Propaganda Enganosa não configurada.